Tribunal: TJBA
Processo: 8001060-82.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001060-82.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSEFA EVANGELISTA DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSES DO FUNDEF. PRECATÓRIO. SUBVINCULAÇÃO DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA EC 114/2021. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ADPF 528. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança proposta em face do Município de Rio Real/BA. A controvérsia fática reside no não rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município a título de complementação de repasses do FUNDEF, provenientes de condenação judicial da União, aos professores do ensino fundamental que atuaram no período de 1998 a 2006. O pedido principal é a condenação do Município ao rateio desses valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os valores recebidos pelo Município de Rio Real/BA, a título de complementação de repasses do FUNDEF, decorrentes de precatório judicial e sacados antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 114/2021, estão sujeitos à subvinculação de 60% para o pagamento dos profissionais do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR Os recursos de complementação do FUNDEF pagos por precatórios não estão submetidos à subvinculação de 60% prevista em legislação anterior. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 possuem efeitos prospectivos. A irretroatividade das normas impede que afetem atos jurídicos já consolidados. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, consolidou o entendimento pela constitucionalidade do afastamento da subvinculação para verbas de natureza extraordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001060-82.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante JOSEFA EVANGELISTA DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.